Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA ALTERADA.
1. Apelação cível interposta por ABRITTA POSTOS DE SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de conhecimento com requerimento de tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional; e
(ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios no caso concreto, considerando a aplicação do princípio da causalidade.
3. O art. 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência, determinando que o vencido deve arcar com os honorários advocatícios, enquanto o princípio da causalidade responsabiliza a parte que deu causa à demanda pela movimentação desnecessária da máquina judiciária.
4. Na hipótese, a parte apelante deu causa ao ajuizamento da ação, que foi extinta após desistência em julho de 2024, sendo evidente a aplicação do princípio da causalidade.
5. A condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se desproporcional, considerando que o processo permaneceu paralisado no Superior Tribunal de Justiça - STJ por 06 (seis) anos, aguardando a definição do Tema Repetitivo 986, sem exigir trabalho significativo por parte do patrono da parte apelada.
6. Em conformidade com o art. 85, § 4o, III, do CPC, e considerando a ausência de condenação principal e a impossibilidade de mensuração do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
7. Recurso conhecido e provido.